Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715929-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela IMPERIAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução proposta pela agravante em desfavor de ANDREA SOUSA ARAÚJO BAUFAKER e lastreada em nota promissória, indeferiu o pedido de penhora dos direitos hereditários da executada e determinou à exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) promova o depósito do título executivo original na Secretaria CJU-VETECA, mediante prévio agendamento através do balcão virtual do Juízo; 2) esclareça a origem da dívida, ou o negócio jurídico que lhe deu origem ou ao endosso, comprovando por documentos a sua licitude, sob pena de extinção do processo por abandono (ID 124491947 - Pág. 1). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a desnecessidade de se discutir a causa debendi; 2) “a nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro e, na qualidade de título de crédito, a mesma não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, desde que goze de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme claramente descrito nos arts. 783 e 784/CPC, esta poderá ser exigida mediante ação executiva, como é o caso”; 3) que o título de crédito não faz qualquer menção a um contrato Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 35429466). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento de mérito. Em análise preliminar, presente a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o princípio da autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. Assim, o seu legítimo portador pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam. Via de regra, não se discute a “causa debendi”. Por outro lado, sabe-se que a vinculação da nota promissória a determinado contrato lhe retira a abstração e autonomia. Todavia, não é o caso dos autos. Aliás, a própria executada, ora agravada, quando do início da execução reconheceu a dívida e apresentou proposta de acordo. No entanto, não honrou com suas cláusulas. Nessa linha de raciocínio, os fundamentos trazidos conferem plausibilidade à concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da possibilidade de extinção do processo. Por fim, não há qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade fática e jurídica da presente decisão. Ante o exposto, por cautela, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator